Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-88.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008602-88.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE APARECIDA MARTIM - CPF: 003.561.621-09 (RECORRENTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), IZAINA GILDA XAVIER - CPF: 631.687.661-00 (RECORRIDO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), JOSE JUNIOR LISBOA - CPF: 630.588.471-49 (RECORRIDO), ROSILENE REGINATO - CPF: 013.126.801-56 (RECORRIDO), JANETE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 941.178.611-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
MERO ABORRECIMENTO.
INEXISTÊN
CI
A DE D
A
NO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A simples
lavratura
do
boletim
de
ocorrência
,
por

si

só
,
não

ger
a

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
.
Embora

possa

trazer

sentimentos

indesejados
,
quando

não

comprovad
a
a
má-fé
, o
registro
de Boletim de
Ocorrência

configura
mero

exercício
regular d
e

direito
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1008602-88.2022.8.11.0040

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:

JANE APARECIDA MARTIM

Recorrido
:
JANETE MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JANE APARECIDA MARTIM
ajuizou reclamação indenizatória em face
JANETE MARTINS DE OLIVEIRA / ROSILENE REGINATO / JOSE JUNIOR LISBOA / IZAINA GILDA XAVIER
.
Noticiou que: a) é agente de saúde no PSF XV no distrito de Primavera do Norte e trabalha com os reclamados no mesmo local; b) no dia 12/12/2019 os requeridos lhe denunciaram por difamação na delegacia de polícia; c) é acusada de ter divulgado áudios em grupos de WhatsApp denegrindo a imagem dos requeridos; d) na data do fato
estava
em gozo de licença prêmio; e) a verdadeira prejudicada com os episódios foi a própria reclamante.

Sentença proferida no ID179137852
/PJe
2
. Concluiu que:
a) a parte reclamante não
estava
em atividade no
dia
do ocorrido; b) os depoimentos das testemunhas não confirmam que os áudios foram divulgados pela parte reclamante; e c) o mero registro de Boletim de Ocorrência não foi suficiente para denegrir a honra da parte reclamante. Julgou improcedente o pleito inicial.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179137853
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) a
sentença

foi

contraditória
,
quanto

a

existência
do
dano
; b) as
provas

produzidas

nos
autos
foram

suficientes
para a
comprovação
do
dano
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

indenizatório
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID179137857
/PJe
2
.

Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)

(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

A simples
lavratura
do
boletim
de
ocorrência
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
.

Embora
saber que
seu

nome

consta
no Boletim de
Ocorrência

como
"
autor
do
fato
"
possa

trazer

sentimentos

indesejados
,
estes

não

podem
ser
suficientes
para
justificar

uma

indenização

por

danos

morais
, pois,
quando

não

comprovad
a
a
má-fé
, o
registro
de Boletim de
Ocorrência

enseja

mero

exercício
regular d
e

direito
.

Não destoa o entendimento jurisprudencial:

(...) O registro do Boletim de Ocorrência não excedeu os limites estabelecidos em lei, configurando-se em exercício regular de um direito, sendo descabida a indenização por danos morais. (...) (TJ-RS - AC: 50001298620168210069 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021)

(...) 1. Provocação da lavratura de boletim de ocorrência, aos quais se seguiu a instauração de inquérito civil e processo judicial, que revela exercício regular de direito. Diante das circunstâncias narradas à Autoridade Policial, não se verifica abuso de direito a justificar a responsabilização das rés. Indenização incabível. (...) (TJ-SP - AC: 10079070620168260048 SP 1007907-06.2016.8.26.0048, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 09/02/2018, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2018)

DANO MORAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. O Boletim de Ocorrência constitui mero instrumento para posterior instauração do competente inquérito policial, não se tratando de peça acusatória e não gera, por si só, lesão de ordem moral. Não obstante, na hipótese dos autos, ao apresentar a "
notitia
criminis" sem respaldo de provas concretas, a ré apontou nominalmente o autor como um dos "averiguados", ou seja, provável agente do ato criminoso, em conduta irresponsável e leviana que configura o ilícito patronal e autoriza a indenização por dano moral, na forma
dos
art. 5o, X, da Constituição Federal, art. 186 e art. 927 do Código Civil.(TRT-2 - RO: 00001604420135020016 SP 00001604420135020016 A28, Relator: KYONG MI LEE, Data de Julgamento: 17/11/2015, 3a TURMA, Data de Publicação: 25/11/2015)

Em igual sentido já manifestou esta Turma:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral. Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral. Recurso improvido. (TJ-MT 10256857420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023